Tribunal: STF
Processo: RE 1392310
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: : Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDOC 66, p. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória de débito fiscal. IPVA. Duplo domicílio. Alegação de eleição do domicílio de Londrina/SP, para os veículos objetos da controvérsia, onde já recolheu o aludido tributo. Rol documental, contudo, que aponta a cidade de Bauru/SP como sendo a de domicílio do apelante para fins tributários. O recorrente aduz ser administrador de propriedades rurais nos Estado de São Paulo e Paraná, residindo e exercendo suas atividades em ambas localidades. É certo que fez constar o endereço de Bauru/SP na Declaração do ITR da Fazenda Nossa Senhora Aparecida (fls. 55-58) e possui dois veículos registrados perante o órgão de trânsito do Estado de São Paulo, autorizando a subsunção fática que aponta o domicílio do apelante, para fins tributários, como sendo o da cidade de Bauru/SP. Consta, ainda, o endereço de Bauru/SP, a fls. 34, como seu domicílio. Exercícios de 2007 e 2008, anteriores à Lei Estadual n.º 13.296/08, que regulamentou claramente a questão. Lei anterior, de n.º 6.609/89, não impedia a 'guerra fiscal'. Pretensão de afastamento da competência tributária da Fazenda Paulista que não se sustenta, em tese, como se verá. Recurso provido em parte, apenas para anular os lançamentos referentes às Execuções Fiscais ns. 0032209-57.2010.8.26.0071 e 0032043-25.2010.8.26.0071 (respectivamente dos exercícios de 2007 e 2008). Mantida hígida a notificação n.º 30.055.089-3 (referente ao ano de 2012, eis que posterior à eficácia da Lei Paulista n.º 13.296/08). Improcedente o pedido declaratório, por motivos decorrentes à legalidade da tributação após referida lei.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, aponta-se ofensa aos arts. 155, III e 158, III, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta a legalidade da cobrança de IPVA objeto da presente controvérsia em virtude do domicílio tributário da parte recorrida. Nesse sentido, assevera o seguinte (eDOC 70, p. 10-11): 



    “36. Como comprovado perante as instâncias ordinárias, considerando que o Recorrente possui duplo domicílio e elegeu o Estado do Paraná para registrar os veículos utilizados nessa localidade, é evidente que o Recorrente não extrapolou o regime instituído pelo legislador constitucional. 



    (…)



    38. Diante das considerações trazidas no presente recurso, resta evidente a violação aos artigos 155, III, e 158, III, da Constituição Federal, e, consequentemente, a necessidade de reforma parcial do v. acórdão recorrido, anulando-se o débito de IPVA referente ao na-calendário 2012 e reconhecendo a impossibilidade de exigência do referido imposto sobre os veículos registrados pelo Recorrente no Estado do Paraná, mesmo após o advento da Lei n.º 13.296/08.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, constata-se que o acórdão recorrido está em harmonia com entendimento fixado pela Corte, em feito submetido à sistemática da repercussão geral, Tema 708, RE 1.016.605, redator para o acórdão Min. Alexandre de Morais, DJe 16.12.2020, bem como no julgamento da ADI 4612, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.08.2020, cujas ementas restaram, respectivamente, assim ementadas:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 708. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). RECOLHIMENTO EM ESTADO DIVERSO DAQUELE QUE O CONTRIBUINTE MANTÉM SUA SEDE OU DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de ação por meio da qual empresa proprietária de veículos automotores busca declaração judicial de que não está sujeita à cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por parte do Estado em que se encontra domiciliada, mas sim pelo Estado em que licenciados os veículos. 2. O Estado de Minas Gerais, no qual a empresa tem sua sede, defende a tributação com base na Lei Estadual 14.937/2003, cujo art. 1º, parágrafo único, dispõe que o IPVA incide também sobre a propriedade de veículo automotor dispensado de registro, matrícula ou licenciamento no órgão próprio, desde que seu proprietário seja domiciliado no Estado. 3. Embora o IPVA esteja previsto em nosso ordenamento jurídico desde a Emenda 27/1985 à Constituição de 1967, ainda não foi editada a lei complementar estabelecendo suas normas gerais, conforme determina o art. 146, III, da CF/88. Assim, os Estados poderão editar as leis necessárias à aplicação do tributo, conforme estabelecido pelo art. 24, § 3º, da Carta, bem como pelo art. 34, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 4. A presente lide retrata uma das hipóteses de guerra fiscal entre entes federativos, configurando-se a conhecida situação em que um Estado busca aumentar sua receita por meio da oferta de uma vantagem econômica para o contribuinte domiciliado ou sediado em outro. 5. A imposição do IPVA supõe que o veículo automotor circule no Estado em que licenciado. Não por acaso, o inc. III do art. 158 da Constituição de 1988 atribui cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores aos Municípios em que licenciados os automóveis. 6. Portanto, o art. 1º, parágrafo único da Lei Mineira 14.937/2003 encontra-se em sintonia com a Constituição, sendo válida a cobrança do IPVA pelo Estado de Minas Gerais relativamente aos veículos cujos proprietários se encontram nele sediados. 7. Tese para fins de repercussão geral: A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Pertinência temática. Presença. Direito Tributário. IPVA. Fato gerador. Propriedade, plena ou não, de veículo automotor. Capacidade ativa. Ponderações. Hipóteses de responsabilidade. Necessidade de observância das normas gerais. Ação direta julgada parcialmente procedente. 1. Encontra-se presente o requisito da pertinência temática, tendo em vista a existência de correlação entre os objetivos institucionais da requerente e o objeto da ação direta. 2. A Constituição Federal não fixou o conceito de propriedade para fins de tributação por meio do IPVA, deixando espaço para o legislador tratar do assunto. Nesse sentido, é constitucional lei que prevê como fato gerador do imposto a propriedade, plena ou não, de veículos automotores. 3. Como regra, a capacidade ativa concernente ao imposto pertence ao estado onde está efetivamente licenciado o veículo. Não obstante, a disciplina pode sofrer ponderações, para o respeito do télos e da materialidade do tributo, bem como do pacto federativo. Daí a fixação da tese de que a capacidade ativa referente ao IPVA pertence ao estado onde deve o veículo automotor ser licenciado, considerando-se a residência ou o domicílio assim entendido, no caso de pessoa jurídica, o estabelecimento a que estiver ele vinculado. 4. De acordo com a orientação firmada no RE nº 562.276/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 10/2/11, as leis que instituem cláusula de responsabilidade tributária devem observar as normas gerais de direito tributário previstas em lei complementar, em especial as regras matrizes de responsabilidade estabelecidas pelo CTN, como, v.g., a do art. 135, e as diretrizes fixadas em seu art. 128, sob pena de incidirem em inconstitucionalidade formal. 6. Ação direta julgada parcialmente procedente, tão somente para se declarar a inconstitucionalidade formal da expressão bem como o sócio, diretor, gerente ou administrador, constante do inciso I do § 3º do art. 3º da Lei nº 7.543/88, incluído pela Lei nº 15.242/10, ambas do Estado de Santa Catarina.”



    Ressalte-se, por oportuno, que no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, a Corte reiterou entendimento já sedimentado no sentido de que, ante a ausência de lei complementar de normas gerais de direito tributário tratando especificamente do IPVA, possuem os Estados e o Distrito Federal competência legislativa plena para disciplinar o imposto, nos termos do art. 24, § 3º, da Constituição Federal.



    Fixou-se, ainda, dentro dessa competência, a possibilidade de eleger como fato gerador e contribuinte do IPVA não só a propriedade e quem a detém, mas também o domínio útil e a posse a qualquer título de veículo automotor e quem exerce esses direitos.



     Além disso, adotou-se orientação de que a capacidade ativa referente ao IPVA pode ser exercida pelo Estado onde situado o domicílio (estabelecimento ou residência) a que estiver vinculado o automóvel.



    Considerou-se, ademais, inexistir ofensa ao princípio federativo ou a regra que veda a bitributação, ante a possibilidade de cobrança proporcional pelos Estados envolvidos numa eventual alteração do domicílio do contribuinte ou responsável tributário. 



    Especificamente sobre a controvérsia dos autos, cito, na íntegra, elucidativa decisão do Min. Dias Toffoli, no ARE 1.342.038, DJe 14.10.21, também do Estado de São Paulo:



    “Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, interposto contra acórdão em que do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação – Ação Anulatória - Débito fiscal - Domicílio fiscal, para fins de cobrança de IPVA - Comprovado o habitual desempenho das atividades com o veículo em mais de um domicílio, deve-se privilegiar a escolha do contribuinte pelo local de incidência do fato gerador do recolhimento do imposto - Habitualidade das atividades do autor contribuinte no Estado de Mato Grosso – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença de parcial procedência mantida - Recurso improvido”.



    Aduz a parte recorrente ter havido violação dos arts. 1º; 5º, II; 24; 37; 145, I; 146; e 155, III e § 6º, da Constituição Federal. Sustenta estar condizente com o Código Tributário Nacional (CTN) e com a legislação estadual a exigência do IPVA, pelo Estado de São Paulo, relativo ao veículo do autor. Menciona ser possível haver a recusa do domicílio tributário eleito pelo contribuinte. Relata que, exercendo a competência legislativa plena em matéria tributária, editou a Lei nº 13.296/08, a qual estabeleceu como aspecto espacial do tributo em questão o domicílio habitual do contribuinte, sem retirar a propriedade como fato gerador do imposto. Aduz existir interação entre o CTN, a lei mencionada, o Código Civil e o Código de Trânsito Brasileiro. Assevera que, sendo o autor domiciliado no Estado de São Paulo, tinha ele o dever de registrar o veículo nessa unidade federada, e não no Estado de Mato Grosso, ente para o qual o contribuinte teria recolhido indevidamente o IPVA. Aponta que, conforme a legislação estadual, se o contribuinte reside num local e exerce profissão em outro, será considerado, para fins de incidência do tributo, o domicílio constante da declaração de imposto de renda. Assevera que o registro do veículo no Estado de Mato Grosso, onde o recorrido possui fazenda, teve como único objetivo o aproveitamento de menor alíquota do imposto praticada por tal unidade federada. Argumenta não haver, nesse estado, norma conflitante com a legislação paulista. Destaca que a correta informação do domicílio no cadastro de veículos é importante para segurança pública, permitindo a localização do infrator ou de vítima.



    Decido. 



    O Tribunal Pleno tratou de questões conectadas com o IPVA no recente julgamento de dois casos: RE nº 1.016.605/MG, Tema nº 708, redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes; e ADI nº 4.612/SC, de minha relatoria, DJe de 17/8/20. 



    No primeiro, discutiu-se a possibilidade de se recolher o IPVA em favor de estado diverso daquele no qual o contribuinte (empresa de representação comercial) mantinha seu único estabelecimento. Naquele caso, uma empresa com sede no Estado de Minas Gerais buscava reformar acórdão no qual se considerou válida a cobrança em face dela, pelo fisco mineiro, do IPVA de determinado período em relação a veículo que, no mesmo ínterim, estava licenciado no estado de Goiás. 



    A Corte manteve o acórdão do Tribunal local, o qual asseverou, à luz do conjunto fático-probatório, não ter o contribuinte qualquer filial fora do território mineiro. 



    Na ocasião, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, aduziu que, desde a primeira previsão desse tributo em 1985 (EC nº 87/85), “permaneceu a ideia de que o veículo deve ser licenciado no domicílio do proprietário”. Citando o art. 158, III, do texto constitucional, o qual direciona aos municípios onde estão licenciados os veículos metade do produto da arrecadação com o imposto, disse haver “elo entre o espaço onde o veículo presumidamente circula e o tributo” (grifo nosso). 



    Após mencionar o art. 127, I e II, do CTN, que versa sobre o domicílio tributário, e o art. 120 do CTB, o qual preconiza a necessidade de o veículo ser registrado no município de domicílio ou residência de seu proprietário, aduziu Sua Excelência haver “uma ratio indissociável e coincidente entre licenciamento e domicílio, de maneira que não há permissão para licenciamento de veículo fora do domicílio do proprietário”. 



    O Tribunal Pleno fixou a seguinte tese para o Tema nº 708: “a Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário” (grifo nosso). 



    O julgado foi assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 708. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). RECOLHIMENTO EM ESTADO DIVERSO DAQUELE QUE O CONTRIBUINTE MANTÉM SUA SEDE OU DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de ação por meio da qual empresa proprietária de veículos automotores busca declaração judicial de que não está sujeita à cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) por parte do Estado em que se encontra domiciliada, mas sim pelo Estado em que licenciados os veículos. 2. O Estado de Minas Gerais, no qual a empresa tem sua sede, defende a tributação com base na Lei Estadual 14.937/2003, cujo art. 1º, parágrafo único, dispõe que ‘o IPVA incide também sobre a propriedade de veículo automotor dispensado de registro, matrícula ou licenciamento no órgão próprio, desde que seu proprietário seja domiciliado no Estado’. 3. Embora o IPVA esteja previsto em nosso ordenamento jurídico desde a Emenda 27/1985 à Constituição de 1967, ainda não foi editada a lei complementar estabelecendo suas normas gerais, conforme determina o art. 146, III, da CF/88. Assim, os Estados poderão editar as leis necessárias à aplicação do tributo, conforme estabelecido pelo art. 24, § 3º, da Carta, bem como pelo art. 34, § 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT. 4. A presente lide retrata uma das hipóteses de “guerra fiscal” entre entes federativos, configurando-se a conhecida situação em que um Estado busca aumentar sua receita por meio da oferta de uma vantagem econômica para o contribuinte domiciliado ou sediado em outro. 5. A imposição do IPVA supõe que o veículo automotor circule no Estado em que licenciado. Não por acaso, o inc. III do art. 158 da Constituição de 1988 atribui cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores aos Municípios em que licenciados os automóveis. 6. Portanto, o art. 1º, parágrafo único da Lei Mineira 14.937/2003 encontra-se em sintonia com a Constituição, sendo válida a cobrança do IPVA pelo Estado de Minas Gerais relativamente aos veículos cujos proprietários se encontram nele sediados. 7. Tese para fins de repercussão geral: ‘A Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.’ 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (ARE nº 1.016.605/MG, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 16/12/20). 



    Já na ADI nº 4.612/SC, de minha relatoria, o contexto foi outro. O objeto dessa ação tinha ligação com saber se uma empresa locadora de veículos possuidora de pluralidade de estabelecimentos localizados em mais de um estado poderia, da maneira que bem lhe aprouvesse, eleger qualquer um desses para definir a quem deve pagar o IPVA relativamente aos veículos de sua frota. 



    No julgamento dessa ação direta, aduzi que o télos do imposto é contrabalançar, em boa medida, os ônus suportados por estados e municípios em razão da circulação dos automóveis em seus territórios. 



    Depois, destaquei que, se se aplicasse, em casos como o citado, tão somente, a regra de que o IPVA pertence ao estado no qual está efetivamente licenciado o veículo, haveria contrariedade ao télos do tributo bem como à sua própria materialidade. Aduzi, por outro lado, que não seria adequada a utilização, para se definir a qual estado deve ser pago o imposto, do critério do local em que o bem está sendo utilizado em certo instante. Com efeito, isso traria insegurança jurídica, pois o veículo automotor pode, em condições normais, ser utilizado livremente em todo o país. Essa implicação indesejada, aliás, ganha maiores proporções quando se leva em conta, por exemplo, a realidade das empresas locadoras de veículos, em razão do seu modelo de negócio. 



    Com a premissa de que o licenciamento deve guardar estreita relação com a propriedade, isto é, com o núcleo da materialidade do tributo, defendi, mais à frente, em meu voto, que, no caso de empresa locadora de veículos ter pluralidade de estabelecimentos localizados em mais de um estado, a capacidade ativa referente ao IPVA pertence ao estado onde deve o veículo automotor ser licenciado, considerando-se o domicílio (isto é, o estabelecimento) a que estiver ele vinculado. 



    Também destaquei que o art. 158, inciso III, da Constituição Federal foi editado partindo-se dos pressupostos de que: (i) o local de domicílio ou residência do proprietário do automóvel seria um critério razoável para se encontrar a região tendente a ser a mais afetada com a circulação do veículo automotor; (ii) as normas correspondentes aos atuais arts. 120 e 130 do CTB seriam, efetivamente, observadas, tendo presente o primeiro pressuposto. 



    Eis a tese fixada no julgamento da ação direta em questão: “a capacidade ativa referente ao IPVA pertence ao estado onde deve o veículo automotor ser licenciado, considerando-se a residência ou o domicílio – assim entendido, no caso de pessoa jurídica, o estabelecimento – a que estiver ele vinculado” (grifo nosso). 



    Nesse contexto, atente-se para o fato de que tanto o télos do tributo como sua materialidade devem ser levadas em conta na interpretação da orientação fixada no julgamento da ADI nº 4.612/SC. O olhar isolado para esse ou aquele elemento poderá resultar em inconsistências na tributação. 



    Afora isso, anota-se que as teses fixadas no julgamento daquele tema de repercussão geral e na apreciação de tal ação direta são complementares, devendo cada uma delas ser interpretada com temperamento. 



    Em relação ao presente caso, constata-se que o Tribunal de origem concluiu pelo direito de o Estado de Mato Grosso cobrar o IPVA em discussão nos autos, argumentando-se que o contribuinte possui negócios nessa unidade federada, o veículo ali circula e o recorrente exerce habitualmente suas atividades com esse veículo em tal região: 



    “Assim, do cotejo da prova documental constante dos autos, tem-se que o apelado optou por registrar o veículo no Detran do Estado de Mato Grosso, havendo prova de que possui negócios (fazenda) na referida localidade, uma vez que é pecuarista, demonstrando que, de fato, circula com o veículo no local indicado. 



    Assim, extraem-se elementos suficientes para caracterizar a necessária habitualidade das atividades do apelado com o veículo no Estado de Mato Grosso, onde exerce suas atividades profissionais, por força do disposto no artigo 72 do Código Civil”. 



    Para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



     



    Em face do exposto, convém transcrever o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 66, p. 9-12):



    “6. À luz da análise exauriente da legislação de regência incidente especificamente ao caso concreto, certo é que caberia ao apelante comprovar que teria eleito a cidade de Londrina/PR como seu domicílio tributário. 



    7. À ausência de tal comprovação,passou-se a perquirir, do confronto das informações extraídas da prova documental carreada aos autos, qual seria a localidade de residência habitual do apelante para fins tributários, chegando se à conclusão, em princípio, mas muito em relação à legislação em vigor, pelo reconhecimento da competência da Fazenda Estadual de São Paulo para a cobrança do IPVA relativo aos veículos sub judice.



    8. O recorrente aduz que é administrador de propriedades rurais nos Estado de São Paulo e Paraná, residindo e exercendo suas atividades em ambas localidades. Embora invoque a exclusão da competência tributária da Fazenda Paulista, é certo que, nos termos da legislação acima transcrita, fez constar o endereço de Bauru/SP na Declaração do ITR da Fazenda Nossa Senhora Aparecida (fls. 55-58); e possui dois veículos registrados perante o órgão de trânsito do Estado de São Paulo, o que autoriza a subsunção do contexto fático às hipóteses destacadas na lei estadual supra transcrita, as quais apontam o domicílio do apelante, para fins tributários, como sendo o da cidade de Bauru/SP. Consta, ainda, o endereço de Bauru/SP, a fls. 34, como seu domicílio. 



    (…)



    Corroborando tal intelecção, é a escritura de sobrepartilha do referido espólio, lavrada em junho/2009, onde o agravante declara perante autoridade competente, residir e ser domiciliado na cidade de Bauru (fls. 45/58).



    (…)



    Caso possua residência e exerça profissão em mais de um local, vale o endereço constante da Declaração de Imposto de Renda (art.4.º , §2.º 2, da Lei n.º 13.296/08. 



    A questão do domicílio tributário é definida, em primeiro lugar, nas leis tributárias, sendo que a eleição do domicílio do autor foi feita pelos elementos fáticos reais,constantes nos autos. Há mecanismos que obviam a bitributação (artigos 26 e 52 da Lei n.º 13.296/2008).”



    Dessa forma, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no que diz respeito ao domicílio da parte autora, ora recorrida, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente em desfavor do ora recorrente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente